Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704395-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLYANN NERES DO PRADO CASTRO APELADA: FLAVIA HELENA RIBEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela ré - Dr. Afonso Neto Lopes Carvalho, inscrito na OAB/DF sob o n. 63.471 -, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o instrumento de mandato que o constituíra como patrono da apelante/ré. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante/ré, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Alfim, mantenha-se, por ora, o processo na pauta de julgamento, ressalvado que, não regularizada a representação processual da apelante até o julgamento, deverá ser retirado da sessão em que está apostado. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator